Tribunal: CARF
Processo: 18239.004482/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.004482/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.409 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
SERGIO JOSE TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Comprovado através de documentos do próprio ano-calendário o pagamento de
Previdência Privada, afasta-se a glosa apurada.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, apenas as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou
com os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem
comprovadas com a efetividade dos serviços prestados, mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário interposto, para fins de reestabelecer a dedução de previdência
privada, de R$11.308,92, e a dedução de despesa médica de R$704,18.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.004482/2008-12
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.409 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.004482/2008-12

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 13, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2004, Ano-Calendário de 2003,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 21.683,93, já acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 14 e 15, em
função da Contribuinte regularmente intimado não ter atendido à intimação, foram
apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 22.457,21.
- Dedução indevida de Previdência Privada e Fapi no valor de R$ 11.308,92.
O Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento, alegando que em 18/04/2008
tentou encaminhar os comprovantes solicitados no Termo de Intimação e não foi
atendido por motivo de greve, sendo prorrogado o prazo até 29/05/2008.
Em 27/05/2008 foi atendido e protocolou (em anexo) envelope lacrado pelo funcionário
da Receita Federal do Brasil com os documentos solicitados na inicial.
Pelo exposto, requer a improcedência da ação fiscal e requer o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Conforme despacho de fls. 19, para atender o art. 1o da IN 1061/2010 o processo
retornou à Seção de Fiscalização da DRF Rio de Janeiro II para análise dos documentos
apresentados e das questões de fato alegadas.
Conforme Termo Circunstanciado, fls. 20/23, e Despacho Decisório, fls. 24, o Imposto
Suplementar lançado foi mantido integralmente.
O Contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 23/04/2012, fls. 27,
apresentando nova manifestação, fls. 29 e 30, e os documentos de fls. 41 a 63.
Quanto à nova manifestação alegou o Contribuinte que já havia apresentado os
documentos os quais, provavelmente por extravio, não foram identificados pela
Autoridade Administrativa, o que motivou a intimação a que ora se responde.
Reitera os argumentos da impugnação apresentada e junta novamente os documentos
relacionados, não obstante já terem sido apresentados.
Pelo exposto, requer que seja a documentação relacionada juntada ao processo sendo
estes encaminhados a DRJ, em respeito ao devido processo legal e ao princípio da
verdade material e que seja julgada procedente a impugnação, sendo restabelecidas as
deduções pleiteadas com o conseqüente cancelamento das exigências fiscais da
Notificação de Lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não sendo comprovado através de documentos do próprio ano-calendário o pagamento
de Previdência Privada, mantém-se a glosa apurada.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos
legais.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.409 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.004482/2008-12

Ciente do acórdão da DRJ em 30/04/2013, o(a) contribuinte, em 28/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) houve erro material, tendo sido apresentado comprovante referente a ano-
calendário diverso (dedução de previdência privada);
b) as despesas médicas estão comprovadas pelos recibos e declarações acostados
aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Com relação à dedução de previdência privada, o contribuinte junta documento
referente ao ano-calendário da autuação, comprovando o valor deduzido, motivo pelo qual a
glosa deve ser cancelada.
Quanto às despesas médicas, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, assim como que os
documentos apresentados não suprem as deficiências apontadas, nos termos do art. 57, § 3o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente
voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Sobre a dedução de despesas médicas estabelece o Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 (RIR – Regulamento do Imposto de Renda) em seu art. 80:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Por sua vez, no “caput” de seu art. 73, determina o RIR/1999 que:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.409 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.004482/2008-12

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da comprovação
de tais dispêndios dispõe:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
Assim, o sujeito passivo está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas em sua
Declaração de Ajuste Anual, conforme preceitua a legislação aplicável.
Em análise aos documentos apresentados conclui-se pela manutenção integral da glosa
de despesas médicas, conforme abaixo especificado:

Quanto à dedução da Petros, o informe de rendimentos apresenta o valor de
R$704,18, cuja dedução deve ser reestabelecida.

Conclusão
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.409 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.004482/2008-12

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para fins de reestabelecer a dedução de previdência privada, de R$11.308,92,
e a dedução de despesa médica de R$704,18.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 100
DF CARF MF
Original